Tribunal: STF
Processo: RE 655798
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 64/1990. REVISÃO CRIMINAL. RESCISÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – Agravo regimental improvido.